Tribunal: TJSP
Processo: 2024674-42.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto à alegação de que sua única atividade é a venda e administração de bens próprios, de forma que não é o caso de se aguardar qualquer período que seja para verificar a atividade preponderante da empresa – Alegação de que não é interessante para nenhuma das partes aguardar três

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto à alegação de que sua única atividade é a venda e administração de bens próprios, de forma que não é o caso de se aguardar qualquer período que seja para verificar a atividade preponderante da empresa – Alegação de que não é interessante para nenhuma das partes aguardar três anos para poder levantar o valor depositado nos autos, em razão de um entendimento que não é aplicável ao caso – Pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de afastar a conclusão adotada no acórdão embargado e determinar que o Juízo de Primeira Instância aprecie, em sua decisão final, a tese referente à imunidade tributária incondicionada abordada na petição inicial do mandado de segurança – Acórdão nítido ao se filiar ao entendimento de reconhecimento de incidência condicionada do tributo, de empresa que tem por objeto social a administração, compra, venda e locação de bens móveis e imóveis próprios e empreendimentos imobiliários, tendo sido constituída a menos de três anos – Deferimento da liminar que devolveu a questão da imunidade para o Juízo a quo que deverá decidi-la na sentença – Ausência de vinculação do depósito ao prazo de três anos - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.